Tribunal: TJSP
Processo: 2073779-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado – Reincidência – Prática do ato em tela durante cumprimento de pena – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073779-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUIS CARLOS
RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073779-56.2020.8.26.0000 -Voto no 2262
2
VOTO no 2262
Habeas Corpus Criminal no 2073779-56.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Comarca: São Paulo
Paciente: Luiz Carlos Rodrigues dos Santos
Impetrante: Alexandra Pinheiro de Castro (Defensoria Pública)
HABEAS CORPUS Furto qualificado Reincidência Prática
do ato em tela durante cumprimento de pena Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados
Liberdade
provisória incabível Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado por
ALEXANDRA PINHEIRO DE CASTRO (DEFENSORIA PÚBLICA) em favor de
LUIZ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, preso desde 01/02/2020,
denunciado como incurso no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, contra
ato do Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, que converteu a
prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e, posteriormente
indeferiu seu pedido de liberdade provisória.
Sustenta a impetrante, em síntese, que a decisão que
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva não foi
idoneamente fundamentada. Assevera que não estão presentes os requisitos
para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal. Ressalta que a prisão cautelar deve ser utilizada como
mecanismo excepcional e de maneira fundamentada em fatos concretos e não
na mera menção à gravidade abstrata do delito, sob pena de violação da
presunção de inocência. Afirma que a reincidência do paciente não é motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073779-56.2020.8.26.0000 -Voto no 2262
3
suficiente para a decretação da prisão cautelar. Argumenta que a prisão
cautelar é desproporcional, mostrando-se mais gravosa que eventual
condenação. Aduz que não está demonstrado nos autos que o paciente
represente qualquer perigo para a ordem pública, nem que a manutenção da
prisão seja indispensável para garantir a instrução criminal ou assegurar a
aplicação da lei penal. Alega que a situação do paciente é ainda mais
periclitante, considerando a situação emergencial de saúde pública decorrente
do “coronavírus” (COVID-19), uma vez que estabelecimentos em que há
aglomeração de pessoas privadas de liberdade são muito mais suscetíveis a
disseminação de doenças virais. Requer a concessão liminar da ordem para
que o paciente possa responder ao processo em liberdade.
Negada a medida liminar (fls. 39/44), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 50/51).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
indeferimento da ordem postulada (fls. 55/59).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra a decisão do Juízo da
8a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, que indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva do paciente.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe o
Código de Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073779-56.2020.8.26.0000 -Voto no 2262
4
e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de autoria
e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, consta da denúncia oferecida pelo Parquet que no dia 1o de
fevereiro de 2020, por volta das 20h52min, na Estrada Dom João Nery,
altura do numeral 4850, Lajeado, nesta Cidade e Comarca de São Paulo,
LUIS CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, subtraiu, para si, mediante
rompimento de obstáculo, 20m (vinte metros) de fio elétrico, avaliados em R$
367,00 (trezentos e sessenta e sete reais), pertencentes à vítima
TELEFÔNICA BRASIL S.A”
Portanto, como visto, o paciente, em tese, se dirigiu
até o local indicado, onde passou a cortar fios elétricos da rede de
telecomunicação, para subtrai-los. Cortou aproximadamente 234m (duzentos
e trinta e quatro metros) de fio, abandonando no local 214m (duzentos e
catorze metros), danificados, avaliados em R$ 2.553,00 (dois mil quinhentos
e cinquenta e três reais) e se apoderou de 20m (vinte metros), levando-os
consigo.
Quanto aos fundamentos específicos da medida
decretada, a douta magistrada a quo bem alicerçou sua decisão ao converter o
flagrante em preventiva, tecendo suas considerações e descendo às
peculiaridades do caso concreto nos seguintes termos:
“Embora o delito tenha sido praticado sem o emprego de violência ou
grave ameaça, verifico que o delito de furto qualificado supostamente praticado é
apenado com pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa. Por outro lado, destaco que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073779-56.2020.8.26.0000 -Voto no 2262
5
o autuado é reincidente e ostenta maus antecedentes em virtude de condenações
anteriores por crimes patrimoniais. Ademais, o autuado está em cumprimento de
pena. Todavia, o autuado voltou a ser preso em flagrante por novo delito. Assim,
verifico que o autuado demonstrou indícios concretos que em liberdade voltará a
delinquir, de modo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se faz
necessária como forma de se garantir a ordem pública e se evitar a reiteração
delitiva. Ademais, não há comprovação de residência fixa ou mesmo que exerce
ocupação lícita. Dessa forma, entendo que a conversão da prisão em flagrante em
prisão preventiva se faz necessária para se garantir a instrução criminal, bem como
a ordem pública e a aplicação futura da lei penal, conforme bem ressaltado pela i.
representante do Ministério Público. Desse modo, respeitado o entendimento da
Defesa, pelas circunstâncias da prisão acima narradas vislumbro, neste momento, a
presença dos requisitos para o decreto de prisão preventiva (art. 312 do Código de
Processo Penal) (fls. 23/24).”
Nítido, assim, que a medida prisional não carece de
fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em apreço
cabe ao magistrado se manter relativamente sucinto, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do
feito.
Cumpre salientar, ainda, que de acordo com a
decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em favor
do paciente, “ Os motivos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante
em preventiva permanecem íntegros, não havendo qualquer alteração no
panorama dos autos desde a decisão proferida em audiência de custódia,
cujos fundamentos bem expostos aqui reitero. Ao acusado é imputada a
prática de delito de furto qualificado, conduta esta que, embora não seja
praticada com uso de violência ou grave ameaça à pessoa, é de inegável
gravidade. Ademais, a extensa Folha de Antecedentes do réu, bem como sua
reincidência, demonstra que este faz do crime seu meio de vida e, uma vez em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073779-56.2020.8.26.0000 -Voto no 2262
6
liberdade, grande é a probabilidade de que reitere na prática criminosa.
Observa-se, pela FA de fls. 33, que o réu está em cumprimento de pena em
razão de condenação oriunda da 27a Vara Criminal e, ainda assim, foi
novamente detido em flagrante delito, o que demonstra que as medidas
cautelares alternativas à prisão não são suficientes para conte-lo na senda
do crime, sendo, assim, necessária a manutenção da custódia preventiva do
réu como garantia da ordem pública. [...] Não há, ainda, que se falar em
excesso de prazo. O réu está preso há pouco mais de dois meses, sendo certo
que o feito segue seu trâmite dentro da normalidade esperada para o
momento de excepcionalidade que o país atravessa, diante da atual
pandemia do novo coronavírus. É certo que a audiência apenas foi
redesignada, considerando a situação de 'quarentena' decretada no país,
motivada pela mencionada pandemia, e regulamentada, a nível do Poder
Judiciário Estadual, pelos atos normativos editados pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo. [...] Por fim, entendo, também, não ser cabível a soltura do
acusado tendo como justificativa tão somente a pandemia de COVID-19.
Com efeito, em razão dessa pandemia, os atos normativos exarados pelo C.
Tribunal de Justiça determinaram a suspensão dos prazos processuais e das
audiências, bem como regulamentaram o trabalho remoto dos Juízes e
serventuários da Justiça em regime excepcional.” E, nesta etapa de cognição
sumária, ao se avaliar o cabimento de medida privativa de liberdade em
caráter preventivo, tem-se que esta notícia não pode ser desconsiderada e que
a perseverança, em tese, na prática de crimes faz com que se deva afastar o
risco de prosseguimento desta conduta. Há evidência de uma propensão que
não pode ser ignorada. E se percebe que, em tese, nem mesmo o fato do
paciente já haver sido sujeito passivo de procedimento anterior serviu para
dissuadi-lo de trilhar a senda delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073779-56.2020.8.26.0000 -Voto no 2262
7
Destaque-se que o paciente não comprovou o
exercício de ocupação lícita ou ter residência fixa. Não há, pois, segura
demonstração de que seja efetivamente afeito ao trabalho, nem evidência que
revele que tem como se manter sem delinquir.
A preservação da prisão preventiva, portanto, é
necessária, já que a sua revogação, inclusive, além de poder acarretar risco à
ordem pública, também poderia prejudicar, ante a ausência de qualquer
respaldo profissional comprovado nos presentes autos (ocupação lícita) que
vincule o paciente ao distrito da culpa, a instrução criminal e a aplicação da
lei penal.
Vale anotar, também, apenas ad argumentandum,
que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que eventuais “condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e
subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a
orientação o C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJ de 10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal e a eventual pena a ser imposta, tratam-se de matérias a serem
analisadas por ocasião da prolação da sentença, pelo magistrado de primeiro
grau, após concluída a colheita de elementos de convicção ao longo da
instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é o
preenchimento dos requisitos exigidos para decretação do encarceramento
cautelar do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073779-56.2020.8.26.0000 -Voto no 2262
8
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do caso
concreto, que demonstram a ousadia e gravidade da conduta específica
imputada ao paciente, bem como da situação em que surpreendido, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos elementos
trazidos aos autos.
Nesse sentido o entendimento desta Câmara:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de autoria
a respeito da prática de roubo duplamente majorado. Segregação
cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem pública. Custódia
decretada
em
consonância
aos
pressupostos
e
fundamentos
estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência,
ao menos por ora, de substituição dessa prisão por medida cautelar
prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem denegada. (HC no
0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j. em
06/06/2013);
“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES TENTADO. REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES. Impossibilidade. APLICAÇÃO DAS NOVAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento:
A natureza da infração penal e a periculosidade do caso concreto
refutam eventual direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade. Desta forma, havendo fundamentação suficiente e presentes
os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de
rigor a manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319,
do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida
em
preventiva.
Pedido
de
liberdade
provisória.
Inadmissibilidade. Existência de indícios de autoria e materialidade.
Decisão fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares. Inviabilidade, pois
presentes requisitos para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no
0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Por fim, não se desconhece que o Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073779-56.2020.8.26.0000 -Voto no 2262
9
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestante,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.
Contudo, não há notícia concreta de que no presídio
onde o autuado está recolhido já houve algum caso confirmado de pessoa
portadora de Coronavírus.
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a manutenção da prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE A
ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA